Tribunal: TJBA
Processo: 8000198-36.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000198-36.2023.8.05.0144 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CRISTINA ALVES DA SILVA e outros Advogado(s): MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros Advogado(s):MARCELO CINTRA ZARIF, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INUNDAÇÃO DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis simultâneas interpostas por CRISTINA ALVES DA SILVA e pela COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jitaúna, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. A autora pleiteava reparação por danos sofridos em razão da inundação de sua residência, supostamente causada pela atuação da CHESF na gestão da Barragem da UHE Pedra. A sentença reconheceu a responsabilidade civil da ré e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. Ambas as partes apelaram: a autora, visando à majoração do quantum indenizatório; a ré, arguindo preliminares processuais, impugnando sua responsabilidade e defendendo a improcedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e ausência de fundamentação na sentença; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos de legitimidade ativa da autora e passiva da CHESF; (iii) verificar a existência de responsabilidade civil da ré pela enchente ocorrida no Município de Jitaúna em dezembro de 2022; (iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há nos autos provas documentais suficientes ao convencimento do juízo, sendo legítimo o indeferimento da produção de provas reputadas desnecessárias, conforme arts. 370 e 371 do CPC. 4. Não se caracteriza ausência de fundamentação quando a sentença explicita os motivos de convencimento com base em provas constantes nos autos, em especial a Nota Técnica do INEMA, conforme exige o art. 489 do CPC. 5. Está configurada a legitimidade ativa da autora diante de declaração oficial do Município de Jitaúna que a reconhece como moradora atingida pela enchente (ID 885227881), independentemente do comprovante de residência estar em nome de terceiro. 6. A legitimidade passiva da CHESF decorre da narrativa inicial que a vincula à operação do reservatório da UHE Pedra, bastando, para tal fim, a pertinência subjetiva do réu com os fatos narrados, nos termos da Teoria da Asserção. 7. É incabível a denunciação da lide ao Município de Jitaúna quando ausente relação jurídica de garantia ou obrigação de regresso, sendo a alegação de culpa exclusiva do ente municipal matéria de defesa da ré. 8. A responsabilidade civil da CHESF é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e art. 927, parágrafo único, do CC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal, afastada a hipótese de força maior ante a previsibilidade do evento climático e a omissão técnica da ré. 9. Apesar do entendimento pessoal do Relator, a maioria dos integrantes da Segunda Câmara assentou entendimento no sentido de que a CHESF foi efetivamente a responsável pelos danos ocorridos em decorrência da elevação da Bacia Hidrográfica do Rio de Contas, nas imediações do Município de Jitaúna, pelo aumento da defluência da água liberada pela CHESF, junto ao Reservatório da Unidade Hidroelétrica Pedra, dias 24 a 26 de dezembro de 2022. 10. A Nota Técnica do INEMA (ID 85227034) e os comunicados da própria CHESF (IDs 85227040 e 85227041) evidenciam falha na gestão preventiva da barragem, ausência de alertas tempestivos e má condução operacional, circunstâncias que romperam o dever de diligência da concessionária. 11. O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto e suficiente ao caráter compensatório e pedagógico da reparação, não sendo cabível sua majoração diante da ausência de provas adicionais sobre a extensão dos danos psíquicos alegados. IV. DISPOSITIVO 12. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, arts. 370, 371, 489 e 125, II; Lei nº 12.608/2012, art. 8º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8000099-66.2023.8.05.0144, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, Segunda Câmara Cível, publ. 27.08.2025. TJBA, Apelação Cível nº 8000051-10.2023.8.05.0144, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, Segunda Câmara Cível, j. 15.07.2025. TJBA, Apelação Cível nº 8000300-58.2023.8.05.0144, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, publ. 12.09.2025. TJBA, Apelação Cível nº 8000275-45.2023.8.05.0144, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, publ. 18.09.2025. TJBA, Apelação Cível nº 8000166-31.2023.8.05.0144, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, publ. 03.07.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000198-36.2023.8.05.0144 , em que figuram simultaneamente como apelantes e apelados CRISTINA ALVES DA SILVA e COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER de ambos os recursos, rejeitar as preliminares do apelo da ré e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO às apelações simultâneas, mantendo a sentença na forma em que proferida, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR